Tribunal: STF
Processo: ADI 270
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-31
Data de publicação: 2004-03-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 35 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
DESPESA PÚBLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
VÍCIO DE INICIATIVA.
        Esta Corte firmou entendimento de que são
inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive
Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou
auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo
 em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a
iniciativa de lei sobre a matéria.
        Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.